Tribunal: TJDFT
Processo: 0708882-49.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0708882-49.2021.8.07.0018 RECORRENTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea "a", e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTROVÉRSIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. INDENIZAÇÃO COLETIVA E INDIVIDUAL. PRESO. VISITA ÍNTIMA. NATUREZA. PRIVILÉGIO. CONDIÇÃO E SUPRESSÃO. DANO MORAL. REQUISITOS. VIOLAÇÃO A DIREITO DA PERSONALIDADE. CASO DOS AUTOS. AUSÊNCIA. PRESO. RESTRIÇÕES. AMBIENTE CARCERÁRIO. VISITAÇÃO ÍNTIMA. LOCAL INADEQUADO. EXCEÇÃO. DEVER INDENIZATÓRIO. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO A INTIMIDADE E DIGNIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Cuida-se de recursos de apelação que questionam a sentença que julgou procedente o pleito formulado na ação civil pública proposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal, para que o ente distrital seja condenado ao pagamento de danos morais individuais e coletivos por violação ao direito dos presos, no que concerne à realização de visita íntima no âmbito das unidades prisionais do Distrito Federal. 1.1. A controvérsia principal dos autos consiste em definir se há omissão do Distrito Federal em propiciar a realização de visitas íntimas aos presos em local adequado a esta finalidade, bem como se tal omissão acarreta o reconhecimento de dever indenizatório a título de dano moral, individual e coletivo, mormente no montante fixado na sentença. 2. A Constituição Federal assegura ao preso o respeito à sua integridade física e moral (art. 5°, inc. XLIX) ao passo que a Lei de Execução Penal – LEP (art. 3°) dispõe que ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei, estabelecendo, ainda, que não haverá qualquer distinção de natureza racial, social, religiosa ou política. 2.1. A preocupação com o direito das pessoas privadas de sua liberdade também é objeto de diversos tratados internacionais de que a República Federativa do Brasil faz parte, com especial destaque para as regras de Mandela e Bangkok. 3. O art. 41, inc. X, da LEP, dispõe ser direito do preso a “visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados”. 3.1. Conquanto a disciplina normativa não estabeleça expressamente que, no conceito de visita, estaria aquela de caráter íntimo é amplamente dominante a compreensão, inclusive na jurisprudência, de que a visita íntima entre cônjuges e companheiros é importante para a manutenção dos laços familiares, para a ressocialização do apenado, além de contribuir para a própria manutenção da disciplina carcerária. 3.2. Não se trata a visita íntima, porém, de um direito do preso, senão de mera regalia, na forma da Resolução n° 23/2021, do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, estando, portanto, sujeita a requisitos e, inclusive, supressões. 4. Ainda que se reconheça a existência de um “direito à visita íntima”, sua restrição ou mesmo sua supressão não dá ensejo ao reconhecimento de dano moral, notadamente porque não caracteriza violação ao direito da personalidade dos detentos. 4.1. A compensação pecuniária a título de danos morais só tem cabimento diante de manifesta ou comprovada violação de direitos da personalidade, ou seja, o dano moral, passível de indenização, é aquele que viola caracteres inerentes aos direitos da personalidade, tais como nome, honra, imagem, integridade física e mental, impingindo ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua própria condição de ser humano. 5. Não é possível reconhecer a existência de um dano moral decorrente de suposta omissão estatal em viabilizar direito adequado à visitação íntima por parte de presos, porque o Estado, nesse quesito, não está violando a dignidade das pessoas reclusas, tampouco impondo-lhe sofrimento exagerado e desnecessário, notadamente pelo fato de a restrição ao convívio com outras pessoas, no que se inclui as relações íntimas, decorrer como consequência natural da própria previsão de liberdade. 6. Não se desmerece a importância da visitação íntima no intento ressocializador do preso e na preservação da disciplina carcerária, mas daí não se pressupõe a existência de um direito fundamental a tanto. 6.1. Mesmo que tal existisse, ou seja, mesmo que ao preso fosse assegurado um inconteste direito à visita íntima, não se haveria de falar em danos morais, mormente de natureza coletiva, porque nenhum direito se reveste de caráter absoluto, já que motivos de relevante interesse público podem autorizar medidas de índole restritiva e, por sua própria condição de recluso, o preso tem seus direitos restringidos. 6.2. Mesmo que se tratasse de um direito, é inegável que seu exercício não é imposto ao recluso, cabendo-lhe avaliar se deve ou não exercê-lo e, nesse sentido, submeter-se às condições e restrições aplicáveis pela administração penitenciária, seja por necessidade da segurança de agentes, visitantes e demais presos, seja em função de problemas estruturais no âmbito do próprio cárcere. 7. É evidente que as visitas íntimas, independentemente da natureza que se lhes atribua, se regalia ou direito do preso, devem ocorrer em locais reservados, separados, idôneos e, sobretudo, que preservem a intimidade dos participantes (presos e visitas), mas é igualmente evidente que o sistema carcerário no Brasil padece, como um todo, de inúmeros problemas estruturais e a via indenizatória não é a única, quiçá a prioritária, ou mesmo aquela minimamente adequada, para resolver tais problemas nos presídios nacionais. 8. O Supremo Tribunal Federal, no bojo da ADPF 347/DF, declarou que o sistema carcerário brasileiro vive aquilo que a excelsa Corte denominou de estado de coisas inconstitucionais, considerando a violação sistemática e estrutural dos direitos e garantias previstos expressamente na Constituição, contudo reconheceu que a resolução do problema envolve questões de natureza orçamentária, política, jurídica e demanda a atuação de uma pluralidade de autoridades, não se afigurando a via indenizatória mais acertada a superar tão grave problema. 9. Mesmo que se considere o entendimento firmado pela Excelsa Corte no RE 580252, de ser cabível indenização, inclusive por danos morais, em face do Estado, em “decorrência da falta ou insuficiência das condições legais de encarceramento”, necessário sopesar, e nesse sentido fazer a adequada distinção, que os presentes autos não discutem, estritamente, condições de encarceramento, senão o mero exercício de um privilégio pelo preso, e que nem mesmo conta com previsão legal específica, a afastar-se o entendimento firmado, inclusive porque nem mesmo demonstrada a efetiva ocorrência de danos. 10. A condenação imposta pelo Juízo sentenciante teve por base suposta inadequação do ambiente destinado à visitação íntima pelos presos no período anterior ao estado de pandemia, porém, há relevantes elementos indicativos nos autos de que a realização de visitas íntimas no interior das celas não constitui a regra, tratando-se de situação excepcional, justificada em muitos casos pelas características do preso, classificados como de alta periculosidade, lideranças negativas e com envolvimento em organizações criminosas, além de, a despeito de inadequada a realização da visita no interior das celas, não haver provas contundentes de que tenha havido efetiva violação à intimidade, quiçá ofensa a dignidade dos presos e visitantes, no que tange a este fato, conforme se observa das manifestações declinadas pelos órgãos fiscalizatórios do sistema prisional. 10.1 Conforme destacado pelo Ministério Público, os elementos carreados aos autos demonstram que tem havido modificações no procedimento de visitas íntimas, ainda que não se tenha alcançado o panorama ideal. 11. A situação no sistema penitenciário brasileiro é amplamente problemática, havendo deficiência estatal na preservação e concretização de direitos mínimos da população carcerária, mas não será a utilização dos já limitados recursos estatais, para indenizar um suposto dano moral coletivo, decorrente da suposta inadequação dos locais destinados à visitação íntima, que contribuirá para solucionar minimamente o citado estado de coisas inconstitucionais, mormente quando não demonstrada efetiva violação à intimidade ou ofensa à dignidade dos detentos pelo fato de, em alguns casos, e quando justificada a medida, a visitação íntima ocorrer no interior das celas. 12. A mera circunstância de a visitação íntima, em algumas unidades prisionais, ser realizada no interior das selas, por si só, não é suficiente à condenação do Distrito Federal a título de danos morais. 12.1. Não há falar em direito indenizatório, seja porque não se trata de um direito fundamental; seja porque a privação ao seu exercício não acarreta qualquer violação à dignidade ou a direitos da personalidade dos presos e seus visitantes; seja porque, a despeito da inadequação temporária do ambiente, ao fim e ao cabo, cabe ao próprio detento decidir pelo exercício ou não da regalia; seja ainda porque a pretensão inicial é fincada na mera inadequação da visitação íntima no interior das celas, sem maiores provas de que tenha havido efetiva e reiterada violação à intimidade e dignidade dos presos. 13. A inadequação dos locais destinados a visitação íntima autorizaria, na forma do art. 3°, §3°, da já citada Resolução n° 23/2021, a suspensão do benefício e não o reconhecimento de direito indenizatório em favor dos reclusos, sem prejuízo de que os órgãos da execução penal, em conjunto com a administração do estabelecimento penal, diligenciem no sentido da disponibilização de local a tanto adequado, em atenção aos parâmetros previstos no caput do citado dispositivo. 14. Prejudicado o Apelo interposto pela Defensoria Pública. 15. Provido o recurso de apelação interposto pelo Distrito Federal. No especial, a recorrente alega violação ao artigo 41, inciso X, da LEP, sustentando que a visita íntima é um direito dos apenados, passível de ser indenizado quando da sua inadequação, não podendo uma resolução administrativa alterar essa característica. Assim, aduz ser imperativo que a Corte Superior de Justiça defina expressamente se a visita íntima é um direito ou uma regalia do apenado, isto é, se é um direito decorrente da norma fundamental ou se apenas um capricho a ser concedido pelo sistema. A partir do referendo de que se trata de um direito, poderá haver análise acerca dos locais prisionais em que ocorrem, notadamente diante da notícia juntada aos autos de que os encontros têm ocorrido dentro das celas, em desrespeito aos parâmetros mínimos de privacidade e intimidade e, consequentemente, à dignidade tanto dos presos quanto dos seus visitantes. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria e repisar os argumentos expendidos no apelo especial, aponta transgressão ao artigo 5o, inciso XLIX, da Constituição Federal, por ofensa ao direito fundamental à integridade física e moral, bem como à intimidade e privacidade dos apenados. Nas contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 41, inciso X, da LEP. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030